Tribunal: STF
Processo: RE 89834
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-09-05
Data de publicação: 1978-09-05

Ementa:
CAMBIAL. NOTA PROMISSORIA. PRESUNÇÃO DE EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO
JURÍDICO SUBJECENTE, CONQUANTO POSSA ILIDI-LA, MEDIANTE PROVA
CONTRARIA, O EMITENTE. HIPÓTESE EM QUE O DEVEDOR ALEGOU, MAS NÃO
PROVOU A ORIGEM ILICITA DA CARTULA. PROCEDENCIA QUE SE IMPÕE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.